Tribunal: TJSP
Processo: 1008180-95.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS, SEGUIDO DE CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.o DO SEGURO HABITACIONAL EM APÓLICES DE MERCADO CONDIÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DO SEGURO PRESTAMISTA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E OUTRAS AVENÇAS, SEGUIDO DE CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.o DO SEGURO HABITACIONAL EM APÓLICES DE MERCADO CONDIÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DO SEGURO PRESTAMISTA GERAL C.C. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA, DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE, E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROPOSTA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM A INDICAÇÃO DA MODALIDADE. CONTRATO ACESSÓRIO. VÍNCULAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA DE SEGURO HABITACIONAL PRESTAMISTA (CNSP n.o 205/2009). VALOR INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE AO SALDO DEVEDOR CONTRATADO, COM ATUALIZAÇÃO PRECEDENTE. EXEGESE DA SÚMULA 450 DO E. STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os seguros existem para cobrir o risco de acontecer um evento que é desconhecido e que caso aconteça venha a impactar de forma negativa o orçamento de uma família. No caso do seguro prestamista, ele se divide em duas categorias: seguro prestamista geral e habitacional. A diferença entre eles reside na classificação pela SUSEP em ramos, grupos e propósitos. O Seguro Habitacional Prestamista MIP é obrigatório ao devedor e tem por objetivo a quitação da dívida do segurado correspondente ao saldo devedor de financiamento para garantir a quitação (total) da dívida originada em uma transação de crédito imobiliário (CNSP n.o 205/2009). Enquanto o Seguro Prestamista é opcional é facultativo ao devedor e tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a obrigação assumida pelo devedor, exceto o imobiliário (CNSP n.o 365/2018) em caso de eventual sinistro.
2. Firmado um Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, o contrato de seguro prestamista tem natureza acessória, visando garantir a quitação da dívida originada em uma transação de crédito imobiliário até o limite do capital segurado apólice, de modo que se cuida de seguro habitacional prestamista, regulamentado pela CNSP n.o 205/2009. Consequentemente, a indenização securitária para quitação do financiamento imobiliário corresponde ao valor do saldo devedor vincendo na data do sinistro, nos termos da cláusula 7.o do Seguro Habitacional em Apólices de Mercado Condição Contratual, com atualização do saldo devedor do financiamento antes da amortização oriunda da indenização securitária, consoante preconiza a Súmula 450 do Excelso Superior Tribunal de Justiça.
3. RECURSO DESPROVIDO. Ônus de sucumbência carreado à parte recorrente, com honorários arbitrados elevados, considerando a fase recursal, observada a gratuidade.